Tribunal: TJMT
Processo: 1000076-86.2023.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000076-86.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO MORAIS MOREIRA - CPF: 622.169.113-30 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DANIEL ANTONIOLO ESTEVAO - CPF: 318.650.618-24 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE FUNCIONAL – INEXISTÊNCIA DE SINISTRO COBERTO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA PERITA – HABILITAÇÃO EM MEDICINA LEGAL E PERÍCIA MÉDICA – VALIDADE DA PROVA TÉCNICA – LAUDO CLARO, FUNDAMENTADO E COERENTE – MERA INSATISFAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de especialização em ortopedia da perita judicial não compromete a validade do laudo, quando a profissional é devidamente habilitada em medicina legal e perícia médica, realiza exame físico detalhado, responde adequadamente aos quesitos e fundamenta suas conclusões com base nos elementos clínicos e documentais constantes dos autos.

A insatisfação da parte com o conteúdo do laudo pericial, desacompanhada de vício técnico, omissão relevante ou demonstração de incapacidade, não justifica a realização de nova perícia.

Constatando-se, por meio de perícia médica judicial, a inexistência de limitação funcional ou patologia que caracterize invalidez total e permanente, não se configura o sinistro previsto no contrato de seguro de vida em grupo, sendo indevida a indenização securitária e por danos morais.

Mantida a improcedência da demanda, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO PROCESSO NÚMERO 1000076-86.2023.8.11.0044

APELANTE: THIAGO MORAIS MOREIRA

APELADO: ICATU SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
THIAGO MORAIS MOREIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, Juiz de Direito
Patrick Coelho Campos Gappo
, nos autos da Ação Indenizatória nº 1000076-86.2023.8.11.0044, por meio do qual foi julgado improcedente o pedido, sob o fundamento de que o laudo pericial não comprovou a existência de incapacidade laborativa nem o nexo causal entre as lesões diagnosticadas e a atividade exercida.

Nas razões do apelo, o autor sustenta, em suma, que o laudo pericial que embasou a improcedência carece de idoneidade técnica, uma vez que foi elaborado por profissional sem especialização em ortopedia, sendo, portanto, incompatível com a natureza da patologia discutida nos autos, que envolve lesões nos ombros com impacto funcional.

Diz que a própria perita reconheceu a existência de lesões e a realização de atividade laboral com movimentos repetitivos, mas concluiu de forma contraditória pela inexistência de incapacidade e de nexo técnico causal, sem considerar adequadamente os exames de imagem, os laudos particulares juntados aos autos e sem realização de exames complementares ou análise ergonômica do trabalho.

Afirma que a especialista nomeada possui formação em ginecologia e obstetrícia, além de medicina legal e perícia médica, não detendo qualificação específica na área ortopédica, o que comprometeria a credibilidade e a completude do laudo apresentado.

Aponta que os documentos acostados aos autos – especialmente os exames e laudos de especialistas – atestam a existência de lesões estruturais nos ombros, com comprometimento funcional, capazes de gerar incapacidade total e/ou permanente, inclusive já reconhecida no âmbito previdenciário, com concessão de aposentadoria por invalidez.

Defende, no mais, que houve cerceamento de defesa, em virtude da negativa de substituição da perita judicial por profissional especializado, circunstância que teria violado os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ao final, requer a anulação da sentença, com determinação de nova perícia por médico ortopedista, ou, subsidiariamente, o reconhecimento judicial da incapacidade laborativa e do nexo causal, com consequente procedência da demanda securitária.

Certidão de tempestividade no Id. 308204392.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada Icatu Seguros S/A na peça Id. 308204397, em que sustenta, em síntese, a regularidade do laudo produzido, a inexistência de vícios que comprometam sua validade, bem como a correção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Recorrente beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Thiago Morais Moreira
contra a
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT
, nos autos da
Ação Indenizatória nº 1000076-86.2023.8.11.0044
, que julgou
improcedente o pedido inicial
, sob o fundamento de que o
laudo pericial não comprovou a existência de incapacidade laborativa
, tampouco o
nexo causal
entre as lesões diagnosticadas e a atividade profissional desempenhada pelo autor.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o laudo técnico apresentado
carece de idoneidade
, por ter sido elaborado por
profissional sem especialização em ortopedia
, sendo, portanto,
incompatível com a natureza da enfermidade discutida
, consistente em lesões nos ombros com repercussão funcional.

Alega que, embora a própria perita tenha reconhecido a existência de lesões e a realização de atividades laborais com movimentos repetitivos,
concluiu de forma contraditória pela inexistência de incapacidade e de nexo técnico causal
, sem considerar adequadamente os exames de imagem, os laudos médicos particulares e sem realizar análise ergonômica do trabalho exercido.

Aponta ainda que a perita possui formação em
ginecologia e obstetrícia
, além de medicina legal, não detendo formação específica em ortopedia, o que comprometeria a validade e a completude do laudo. Alega, ademais, que há
documentos médicos nos autos
que atestam a presença de lesões estruturais incapacitantes, inclusive com
reconhecimento previdenciário de aposentadoria por invalidez
.

Sustenta a ocorrência de
cerceamento de defesa
, diante da negativa judicial de substituição da perita por especialista habilitado, o que teria violado os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ao final, requer a
anulação da sentença
com a designação de nova perícia por médico ortopedista, ou, alternativamente, o
reconhecimento da incapacidade laborativa e do nexo causal
, com consequente
procedência do pedido indenizatório
.

A fim de ilustrar a controvérsia, trago à colação o teor da sentença recorrida:

“
Processo:
1000076-86.2023.8.11.0044

Requerente:
THIAGO MORAIS MOREIRA

Requerido:
ICATU SEGUROS S.A

I –
RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ajuizada por
THIAGO MORAIS MOREIRA
em face de
ICATU SEGUROS S.A.
, ambos devidamente qualificados nos autos.

O autor pleiteia o pagamento de indenização securitária decorrente de invalidez funcional permanente total por doença, nos termos da cobertura contratada em apólice de seguro de vida em grupo, além de requerer indenização por danos morais, sob o argumento de negativa indevida da seguradora.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, sustentando, em síntese, a ausência de cobertura securitária aplicável ao caso concreto, bem como a inexistência de invalidez comprovada e a consequente improcedência dos pedidos formulados, ID. 117277069 - Pág. 1.

Em sede preliminar, a seguradora
arguiu a inépcia da petição inicial
, alegando ausência de narrativa clara quanto à ocorrência do suposto sinistro, à data do evento e ao grau de incapacidade alegado, bem como a
falta de interesse de agir
, sob o fundamento de que não teria havido pedido administrativo prévio e nem negativa formal de cobertura. Impugnou, ainda, o
valor atribuído à causa
, por considerá-lo incompatível com o capital segurado e com os danos efetivamente alegados.

Foi apresentada impugnação à contestação, na qual o autor refutou as preliminares suscitadas, defendendo a regularidade da petição inicial, a desnecessidade de exaurimento da via administrativa e a adequação do valor da causa ao capital segurado e aos danos morais pleiteados. No mérito, reiterou a existência de invalidez funcional decorrente de doença ocupacional, com base em laudos e exames médicos particulares, argumentando que a conduta da seguradora configura negativa indevida de cobertura securitária, ensejando também dano moral indenizável. Requereu a produção de prova pericial médica para comprovar a incapacidade alegada, ID. 118863279 - Pág. 1.

Deferida a inversão do ônus da prova em ID. 165360310 - Pág. 1.

Determinada a realização de
perícia médica judicial (
ID. 151667081 - Pág. 1), o ato foi devidamente cumprido, sendo elaborado laudo técnico por profissional nomeada pelo juízo, ID. 174157760 - Pág. 2.

As partes apresentaram manifestações acerca do laudo pericial, tendo a parte autora impugnado suas conclusões, ao argumento de que o exame foi superficial, não teria considerado provas documentais e clínicas constantes nos autos, além de ter sido elaborado por profissional sem especialização em ortopedia, área médica necessária à análise das lesões relatadas. Requereu, com isso, nova perícia médica com profissional habilitado ou, subsidiariamente, o esclarecimento de pontos omissos e contraditórios do laudo, ID. 176276506 - Pág. 1.

Os autos vieram-me conclusos para sentença.

É o relato do essencial.

II-
FUNDAMENTAÇÃO

Verifica-se que a controvérsia se encontra devidamente instruída, não havendo necessidade de nova dilação probatória, uma vez que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

Embora o ônus da prova recaia sobre as partes (art. 373 do CPC), cabe ao magistrado avaliar a utilidade e a pertinência de sua produção, selecionando aquelas indispensáveis ao deslinde da causa.

Diante disso, passo ao julgamento.

1. DAS PRELIMINARES

a) Da Alegada Inépcia da Petição Inicial

A requerida sustenta a inépcia da exordial, ao argumento de que esta não teria exposto com clareza os fatos, datas do suposto sinistro, grau de invalidez e elementos mínimos para o regular processamento da demanda.

Referida alegação, contudo,
não encontra respaldo nos autos
. A petição inicial expõe, de forma lógica e articulada, os fundamentos de fato e de direito do pedido, identificando o contrato de seguro celebrado, a função exercida pelo autor à época do agravamento das lesões, a descrição clínica das patologias diagnosticadas, bem como o enquadramento na cobertura contratual de
invalidez funcional permanente total por doença
.

Ademais, constam dos autos
exames médicos
,
laudos clínicos particulares
e documentos que individualizam as circunstâncias do caso, revelando a total
aptidão da inicial para ensejar a prestação jurisdicional
, conforme exigido pelo art. 319 do CPC.

Não há, portanto, ausência de causa de pedir ou pedido, tampouco imprecisão que prejudique a defesa. Assim,
deve ser afastada a preliminar de inépcia
, por inexistir qualquer vício formal relevante.

b) Da Suposta Ausência de Interesse de Agir

A requerida argumenta que a ação seria prematura por ausência de requerimento administrativo prévio ou recusa formal da seguradora.

Essa preliminar, todavia, carece de fundamento jurídico. É firme a jurisprudência no sentido de que a demonstração do requerimento administrativo e a negativa formal da seguradora não constituem condição para o ajuizamento da ação judicial, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF).

Destarte, AFASTO a preliminar de ausência de interesse de agir.

c) Da Impugnação ao Valor da Causa

A seguradora também impugna o valor atribuído à causa, sob o argumento de que estaria acima do capital segurado ou do que seria cabível diante do alegado grau de invalidez.

A tese, todavia, não se sustenta. O valor atribuído à causa corresponde à soma do capital segurado, conforme apólice contratada, acrescido do valor pleiteado a título de dano moral, conforme autoriza o art. 292, incisos V e VI do CPC.

A simples discordância da requerida quanto ao valor pretendido não constitui fundamento suficiente para impugnação do valor da causa, pois este reflete o conteúdo econômico da pretensão, a ser confirmado ou não durante a instrução probatória.

Portanto, REJEITO a impugnação ao valor da causa.

d) Da Impugnação ao Laudo Pericial

O laudo pericial constitui meio de prova técnico, previsto nos artigos 464 e seguintes do Código de Processo Civil, destinado a esclarecer fatos que demandam conhecimento especializado, cabendo ao juiz valorar seus elementos conforme sua livre convicção motivada (art. 479, CPC).

No caso concreto, a perícia médica foi regularmente realizada pela Dra. Michele Taques Pereira Baçan, médica devidamente habilitada, inscrita no CRM-MT sob o nº 5752, com especialidade registrada em Medicina Legal e Perícia Médica (RQE nº 6587). A profissional foi nomeada pelo Juízo, realizou o exame pericial em audiência, respondeu aos quesitos das partes e do juízo, tendo apresentado laudo circunstanciado e devidamente fundamentado.

A parte autora impugnou o referido laudo, alegando, em síntese, que a ausência de formação da perita em ortopedia comprometeria a validade da perícia, bem como apontando eventual omissão na análise de documentos e na quantificação de eventual grau de lesão conforme Tabela SUSEP.

Tais alegações, contudo, não prosperam.

Nos termos do art. 145, § 2º, do CPC, exige-se do perito judicial apenas a habilitação na profissão correspondente – no caso, médico –,
não sendo exigível a especialização em área médica específica como condição de validade da prova pericial
. O entendimento do Conselho Federal de Medicina, exarado no Parecer nº 2.437/2014, corrobora tal posicionamento ao afirmar que a especialidade em Medicina Legal e Perícia Médica habilita o profissional a atuar em diversos tipos de perícia médica judicial.

Em consonância, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a especialidade médica do perito não constitui, por si, fundamento suficiente para sua substituição
, cabendo-lhe, caso se sinta inapto, escusar-se do encargo, e às partes, a indicação de assistente técnico (AgInt no AREsp 1876124/SP).

Nesse mesmo sentido, destaca-se julgado recente deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO EM ÁREA ESPECÍFICA DA MEDICINA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação e indeferiu o
pedido de substituição de perita judicial nomeada para a realização de perícia médica em ação de indenização securitária
. A agravante
alegou que a perita nomeada não possuía especialização na área de ortopedia e traumatologia, sendo essencial um especialista para o correto deslinde do feito
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de especialização em área médica específica compromete a validade da perícia judicial; e (ii) determinar se o pedido de substituição da perita judicial por especialista na área periciada deveria ser acolhido. III . RAZÕES DE DECIDIR
A norma processual civil (art. 145, § 2º, do CPC) exige que o perito seja habilitado na profissão correspondente, no caso, médico, não sendo imprescindível especialização em área específica da medicina para a validade da perícia. O juiz, como destinatário da prova, avalia a pertinência da perícia e tem discricionariedade para nomear peritos com formação abrangente, desde que aptos à realização do exame técnico necessário. A perita designada pode, por sua iniciativa, escusar-se do encargo caso se julgue inapta, e às partes é facultada a indicação de assistentes técnicos especializados para acompanhar a perícia
. A jurisprudência consolidada do
STJ
admite a nomeação de peritos com habilitação diversa da pretendida pela parte, reafirmando a
desnecessidade de especialização específica como pressuposto para validade da prova pericial
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A especialização do perito judicial deve ser entendida em relação à sua habilitação profissional geral, não se exigindo formação específica na área objeto da perícia
. Compete ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a pertinência da designação do perito e a suficiência de sua qualificação profissional. É facultado à parte nomear assistente técnico especializado para acompanhar o exame pericial, mitigando eventual carência de especialização do perito.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10307548520248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025)

No caso em apreço, a perita analisou com base nos documentos apresentados, incluindo exames de imagem (ultrassonografias dos ombros datadas de novembro de 2022), bem como exame físico realizado pessoalmente, onde se observou simetria muscular, ausência de sinais de inflamação, mobilidade preservada e inexistência de indícios de desuso ou fraqueza funcional.

A conclusão pericial foi clara ao apontar
a inexistência de invalidez funcional, total ou parcial
, e a aptidão do requerente para o exercício de atividade laboral, o que afasta a configuração do sinistro nos moldes da cobertura securitária pleiteada.

Por fim, a ausência de fixação de percentual de invalidez com base na Tabela SUSEP decorre justamente da
inexistência de comprovação de qualquer limitação funcional
, conforme atestado pela perícia. Assim, não há fundamento para a exigência de quantificação do que não se comprovou clinicamente presente.

Diante disso, não se verifica qualquer omissão, contradição ou deficiência técnica no laudo apresentado que justifique sua desconsideração ou a realização de nova perícia, razão pela qual
INDEFIRO A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL
apresentada pela parte autora, reconhecendo a sua validade como elemento probatório eficaz para o deslinde da controvérsia.

2. DO MÉRITO

Extrai-se dos autos que a parte autora pleiteia o recebimento de indenização securitária sob a alegação de que possui invalidez funcional permanente total por doença, com fundamento em apólice de seguro de vida em grupo contratada junto à requerida. Requer, ainda, indenização por danos morais em razão da suposta negativa indevida da seguradora.

Conforme alegado pelas partes, a apólice de seguro em discussão prevê cobertura para invalidez funcional permanente total por doença.

A parte autora sustenta que as lesões que sofreu, oriundas de esforço repetitivo no exercício de sua atividade laboral, estariam abrangidas por essa cobertura.

Por outro lado, a seguradora defende que não se trata de hipótese de cobertura securitária, diante da ausência de invalidez comprovada e da inexistência de quadro clínico que configure incapacidade total e permanente para o trabalho, nos termos das condições contratuais.

Na hipótese deinvalidez funcional permanente total por doençaa indenização será devida quando o (a) segurado (a) apresentar perda de sua capacidade de existência independente, a qual se caracteriza pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autônomas do (a) segurado (a).

No entanto, conforme conclusão expressa no laudo pericial produzido em juízo, não foram constatadas limitações funcionais nem patologia ativa que caracterizem invalidez, total ou parcial.

A perícia técnica constatou que o autor se encontrava ativo laboralmente na função de almoxarife, não apresentando qualquer comprometimento que o impedisse de exercer atividades habituais ou que caracterizasse incapacidade laborativa.

Destaca-se, nesse ponto, a seguinte conclusão pericial:

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o requerente está apto para a atividade laboral e, portanto, não foi comprovada invalidez funcional”.

Ademais, os documentos médicos unilaterais apresentados pelo autor, ainda que demonstrem histórico de tendinopatia e bursite em 2022,
não foram suficientes para comprovar a existência de incapacidade atual ou permanente
, sendo certo que o exame físico realizado presencialmente revelou ausência de sinais clínicos de desuso, fraqueza, assimetria ou inflamação.

Dessa forma,
não restando comprovada a invalidez funcional permanente total por doença
, condição essencial para o reconhecimento do sinistro e o pagamento da indenização securitária,
não assiste razão à parte autora quanto ao pleito indenizatório, seja securitário, seja moral
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - CONCLUSÃO PERICIAL PELA INVALIDEZ PARCIAL - AUSÊNCIA DE COBERTURA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEVIDA- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A Recorrente não foi acometida por doença que lhe causou a invalidez permanente total, mas parcial. E, uma vez que a cobertura para invalidez advinda de doença somente se dá quando permanente e total, não se vislumbram os requisitos autorizadores da indenização securitária. Por fim, demonstrado que não há direito à cobertura pretendida, não se vislumbra a prática de ato ilício que justifique a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por dano moral.(TJMT - Apelação Cível1001656-59.2020.8.11.0044,Relator (a): Des.(a)Clarice Claudino da Silva, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIODPVAT- INVALIDEZ PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Não restando demonstrado que o autor apresenta invalidez permanente, não faz jus à indenização pleiteada, que só é devida em caso de morte ou de invalidez permanente, comprovadas.(TJMG -Apelação Cível 1.0000.20.043593-1/001, Relator (a): Des.(a)Valdez Leite Machado, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2020, publicação da súmula em 02/07/2020).

Dessa forma, não tendo sido comprovada a existência de invalidez funcional permanente total por doença, tampouco demonstrado qualquer ato ilícito por parte da seguradora, resta inviabilizado o acolhimento dos pedidos de indenização securitária e compensação por danos morais formulados na inicial.

Ante a ausência dos pressupostos fáticos e jurídicos necessários à procedência da demanda,
impõe-se a improcedência da ação
.

III-
DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, diante da ausência de comprovação dos requisitos necessários à concessão da indenização securitária e à reparação por danos morais.

Por fim, CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. A exigibilidade dessas verbas, contudo, permanecerá suspensa, caso a parte autora seja beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Expeçaalvará de levantamento em favor da perita.

Transitada em julgado, proceda-se com as comunicações necessárias e, em seguida,
ARQUIVEM-SE
os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

De Juína/MT para o NAE, data registrada no sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito

Designado pela Portaria n. 866/2025-TJMT/PRES”

Pois bem.

Considerando que a parte autora apelante é beneficiária da gratuidade de justiça, bem como que o recurso é tempestivo e adequado,
RECEBO e CONHEÇO DO APELO INTERPOSTO.

A questão central cinge-se à verificação da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da alegada ausência de especialização técnica da perita nomeada, bem como à análise da suficiência da prova produzida para embasar a sentença.

No entanto, não assiste razão à parte autora apelante.

Com efeito, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, verifica-se que o laudo coligido sob Id. 308204382,
produzido sob o crivo do contraditório e ampla defesa
, é claro, coerente, minucioso e
responde integralmente aos quesitos formulados pelas partes
, com base em exame físico direto, análise do histórico clínico, documentos médicos e exames de imagem.

Verifica-se que, baseada nos elementos objetivos colhidos durante a perícia, a profissional nomeada –
médica especialista em Medicina Legal e Perícia Médica
–
concluiu, de forma técnica e fundamentada, que
não há incapacidade funcional laborativa, tampouco invalidez permanente
decorrente das condições clínicas referidas pelo autor
.

Neste contexto, a discordância da parte autora quanto ao conteúdo do laudo
não se traduz em invalidade da prova técnica
, tampouco constitui fundamento idôneo para a determinação de nova perícia, mesmo porque não há demonstração inequívoca de
erro técnico, omissão relevante ou inidoneidade do trabalho pericial
pode ensejar a desconsideração da prova produzida.

Outrossim, pacífico o posicionamento da jurisprudência no sentido de que
a
mera insatisfação com o conteúdo do laudo
não autoriza nova perícia, quando
inexistem vícios técnicos concretos
.

Ademais, importante salientar que os
documentos médicos particulares apresentados pela parte autora
, além de unilaterais, não gozam da presunção de imparcialidade, tampouco foram produzidos sob o contraditório judicial.

Assim,
não possuem força probante suficiente para infirmar o laudo oficial elaborado por perito nomeado pelo juízo
, conforme corretamente ponderado na sentença.

De fato, no caso vertente, verifica-se que
o exame clínico pericial revelou
ausência de limitação funcional dos membros superiores
, ausência de sinais de dor à palpação e ausência de incapacidade para atividades laborativas, inclusive com registro de
atividade laboral ativa do autor
na função de almoxarife em frigorífico à época do exame
, concluindo
“que o requerente está apto para a atividade laboral e, portanto, não foi comprovada invalidez funcional”
.

Aliás, frisa-se que a perícia judicial realizada nos autos foi categórica ao atestar que
não há qualquer evidência de invalidez funcional, seja ela total ou parcial
, tendo constatado que o autor encontra-se apto ao desempenho de atividades laborais, o que, por si só, afasta a caracterização do evento coberto pela apólice securitária discutida nos autos.

Nesta senda, a cláusula contratual aplicável à espécie estabelece que a indenização será devida
somente quando houver perda da capacidade de existência independente
, assim entendida como a incapacidade irreversível de o segurado manter suas funções autônomas básicas em virtude de doença grave ou degenerativa.

Contudo, o
laudo pericial judicial elaborado nos autos não constatou qualquer limitação funcional, tampouco identificou patologia ativa
que caracterize quadro de invalidez, em qualquer grau. Pelo contrário, constatou-se que o autor se encontrava inserido no mercado de trabalho, exercendo a função de almoxarife, sem apresentar sinais clínicos de incapacidade laborativa.

Ressalte-se, ademais, que os laudos e exames médicos particulares acostados pelo autor aos autos, embora demonstrem episódios de tendinopatia e bursite ocorridos em 2022, não constituem prova suficiente para caracterizar a existência de incapacidade funcional atual, mesmo porque, durante o exame físico realizado na perícia judicial, não se observaram alterações relevantes como atrofia, fraqueza, redução de mobilidade ou inflamações locais, sendo plenamente preservada a capacidade funcional dos membros superiores.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação da invalidez funcional permanente total por doença,
não se configura o sinistro previsto no contrato de seguro
, razão pela qual inexiste obrigação de indenizar, seja sob a perspectiva securitária, seja sob a ótica da responsabilidade civil por dano moral.

Conclui-se, assim, que
não há cerceamento de defesa
, tampouco omissão probatória ou deficiência técnica no laudo. Pelo contrário, os autos demonstram que o juízo de origem conduziu o feito com observância estrita ao devido processo legal e com adequada valoração das provas.

O recurso, portanto,
não merece provimento
.

A propósito do acima exposto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE
SEGURO
DE VIDA EM
GRUPO
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL ELABORADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, ONDE CONSTATOU A AUSÊNCIA
INVALIDEZ
FUNCIONAL
PERMANENTE
TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – MERO INCONFORMISMO COM AS CONCLUSÕES PERICIAIS – MÉRITO – LAUDO PERICIAL ATESTANDO APTIDÃO PARA À ATIVIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas e no laudo realizado por médico profissional capacitado para tanto, sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade.

Uma vez que o laudo médico pericial elaborado nos autos foi conclusivo acerca da ausência de incapacidade para o trabalho, ou seja,
invalidez
funcional
permanente
total por doença, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.
”
(N.U 1003165-54.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUXÍLIO-ACIDENTE. TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA CAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA À NOMEAÇÃO DO PERITO. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob alegação de que o laudo pericial seria inservível e contraditório, pugnando por nova perícia com especialista em psiquiatria. II.
Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível impugnar a qualificação técnica do perito após a realização da perícia; e (ii) analisar se o laudo pericial apresentado é suficiente para comprovar a inexistência de redução da capacidade laborativa.
III. Razões de decidir 3. 3.
A ausência de impugnação à nomeação do perito no prazo de 15 dias previsto no art. 465, §1º, do CPC implica preclusão do direito de questionar sua qualificação técnica.
4.
O laudo pericial, elaborado com base em documentos, histórico e exame clínico, concluiu pela inexistência de redução permanente da capacidade laborativa habitual, estando a patologia estabilizada clinicamente.
5.
Prevalece o entendimento jurisprudencial de que o laudo pericial judicial, enquanto prova técnica idônea, é suficiente para confirmar a capacidade laborativa, inexistindo indícios de erro técnico ou omissão capazes de justificar nova perícia.
6.
A mera discordância com as conclusões do laudo, sem apresentação de elementos técnicos que as infirmem, não justifica a realização de nova perícia.
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
1. Opera-se a preclusão do direito de impugnar a qualificação técnica do perito quando não exercido no prazo do art. 465, §1º, do CPC. 2. É incabível a concessão de auxílio-acidente quando o laudo pericial atesta a inexistência de redução da capacidade laborativa."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 86; CPC/2015, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1001966-16.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.03.2022.”
(N.U 1007014-19.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO
DE VIDA EM
GRUPO
. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE
INVALIDEZ

PERMANENTE
. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA CONCLUSÃO DO TRATAMENTO MÉDICO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária formulado, sob o fundamento de que a perícia judicial concluiu pela inexistência de
invalidez

permanente
. A apelante sustenta possuir incapacidade decorrente de doença ocupacional e requer a suspensão do processo até o término do tratamento médico ou a extinção do feito sem julgamento do mérito, a fim de possibilitar futura reanálise do quadro clínico. II.
Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) determinar se a suspensão do feito até o término do tratamento médico da segurada é necessária para aferição da
invalidez

permanente
; e (ii) verificar se a perícia judicial apresentada nos autos é suficiente para afastar o direito à indenização securitária.
III. Razões de decidir
A perícia judicial, realizada por profissional habilitado, conclui que a segurada não apresenta
invalidez

permanente
, estando apta para suas atividades laborais e físicas, afastando, assim, o direito à indenização securitária.
A legislação processual não impõe a conversão do julgamento em diligência para aguardar a consolidação de eventual
invalidez
futura, cabendo ao segurado demonstrar, no momento da demanda, o preenchimento dos requisitos para a cobertura securitária. A prova pericial é meio idôneo para a formação da convicção do magistrado, sendo desnecessária a realização de nova perícia quando a anterior se mostra clara e conclusiva. A jurisprudência deste Tribunal reforça que a ausência de comprovação de
invalidez

permanente
pela perícia judicial inviabiliza o deferimento da indenização securitária. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A ausência de comprovação da
invalidez

permanente
do segurado, atestada por perícia judicial clara e conclusiva, afasta o direito à indenização securitária.
A suspensão do processo para aguardar eventual consolidação de lesões somente é cabível quando demonstrada a imprescindibilidade da medida para a formação da convicção judicial, o que não ocorre quando a perícia já é conclusiva.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 480.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1014048-11.2018.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15.09.2020; TJMT, RAC n. 0035247-14.2015.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Relª. Desª. Serly Marcondes Alves, j. 31.08.2022.”
(N.U 1007374-62.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2025, Publicado no DJE 01/03/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANO MORAL –
SEGURO
DE VIDA EM
GRUPO
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE NOVA PERÍCIA A SER FEITA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO ELABORADO POR PERITA MÉDICA CADASTRADA NESTE TRIBUNAL – LAUDO CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE
INVALIDEZ

PERMANENTE
– INDENIZAÇÃO NEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deixando a parte interessada de deduzir a sua insurgência em tempo e modo oportunos, opera-se a preclusão a respeito da escolha do profissional para realização de perícia, afigurando-se descabida a alegação de cerceamento de defesa em sede recursal com base em falta de qualificação técnica do expert.
Mostra-se
desnecessária a realização de nova perícia médica, com especialista em ortopedia e traumatologia, se o laudo realizado por médico perito oficial foi conclusivo, insurgindo-se o recorrente apenas contra o resultado que lhe foi desfavorável, sem exibir qualquer fundamento concreto que pudesse infirmar a lisura e a precisão técnica da perícia.
Não havendo prova
segura
da incapacidade, especialmente quando a prova técnica vai em prejuízo da pretensão do segurado, descabido se mostra o pleito indenizatório.
”
(N.U 1003200-14.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

Por fim, em face da manutenção da sentença de improcedência, incide a regra do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, impondo-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida e majorando os honorários advocatícios devidos à parte recorrida para 15% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025